Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739404-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ANSELMO SOBRINHO, JOSE ANTONIO CAMPOS CAVALCANTE, JOSE ANTONIO CANDIDO ROCHA, JOSE ANTONIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUSA, JOSE ANTONIO PEREIRA LINS, JOSE ANTONIO SANTOS ANDRADE, JOSE ANTONIO SILVA COUTO, JOSE ARIMATEIA SILVA, JOSE ARTEIRO MARCELINO DA FROTA, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LOPES, JOSE BENTO DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE MELO, JOSE BORGES PEREIRA, JOSE BRITO DE MENDONCA, JOSE CAMILO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ARTEIRO MOURAO MAGALHAES, JOSE AURIMAR ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0706413-93.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e remeteu os autos à contadoria judicial para apuração do débito exequendo com a determinação de adoção da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária (id 137376810 e id 140815663 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) propôs cumprimento individual de sentença coletiva na qualidade de substituto processual de vinte (20) associados listados na petição inicial (id 125660776 dos autos originários). O presente recurso, no entanto, foi interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) e outros (id 41497695). Intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) para que esclareça a divergência apontada e indique expressamente quem figura como agravante no presente recurso com fundamento nos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator